Tribunal: TJDFT
Processo: 0703571-10.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. DESIDIA. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO EMPREGADOR DO DE CUJUS. DESNECESSIDADE.
1. Não é possível a remoção do inventariante, por não apresentar os documentos exigidos pelo Juízo, com a consequente a extinção do processo por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, quando verificado que ele não teve acesso a referidos documentos por não terem sido fornecidos pelo órgão ao qual era vinculado o falecido, apesar das três tentativas realizadas.
2. Passada a pior fase da pandemia de COVID-19 e, uma vez que os órgãos públicos já estão regularizando seus serviços, não é necessária a expedição de ofício ao órgão empregador do de cujus, para que forneça os documentos essenciais ao inventário, podendo a própria parte diligenciar para obtê-los.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.